Tribunal: TJMT
Processo: 1008249-76.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008249-76.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Data Base, Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988), Irredutibilidade de Vencimentos, Isonomia]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), SINDIFISCO - SINDICATO DOS FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.753.217/0001-60 (IMPETRANTE), CLAUDIO RENATO DO CANTO FARAG - CPF: 601.443.276-00 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DA VOTO DO RELATORA.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – AGRAVO REGIMENTAL – MANDADO DE SEGURANÇA – DECADÊNCIA – ATO COATOR: ACÓRDÃO DO TCE PROFERIDO HÁ MAIS DE 120 DIAS DA INTERPOSIÇÃO DO MANDAMUS – DECURSO DO PRAZO DECADENCIAL – INOCORRÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – RECURSO DESPROVIDO.

“O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. Prejudicial de mérito de decadência acolhida.” (MS 1004354-10.2019.8.11.0000 – Rel. Des. Mário Kono)

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Regimental interposto por SINDIFISCO – SINDICATO DOS FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS DE MATO GROSSO em face de decisão unipessoal proferida nos autos da do Mandado de Segurança n. 1008249-76.2019.8.1.0000, que reconheceu a decadência e indeferiu a inicial.

Sustenta o Agravante a necessidade de reforma da decisão recorrida, posto que trata-se de relação de trato sucessivo, com efeitos que se renovam mês a mês, renovando-se o prazo de sua interposição.

Destaca que o
mandamus
visa a cessação do ato ilegal praticado pelo Governador do Estado de Mato Grosso, consisten
te na ausência de implantação dos percentuais referentes à RGA, prevista no art. 5o, I da Lei Estadual n. 10.572/2017, requerendo o provimento do recurso (id. 50155481).

Em contrarrazões, a Procuradoria Geral do Estado requereu o desprovimento do recurso, destacando que, em caso de acolhimento da alegação de ausência de decadência, deve ser observado o disposto na Súmula Vinculante 37, que veda ao Judiciário aumentar vencimento de servidores púbicos, bem como o impedimento do Estado em conceder aumento por conta do estouro da LRF (id. 51962955).

É o relatório.

VOTO (MÉRITO):

EXMO. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Eminentes Pares:

Cinge-se a insurgência recursal quanto a ocorrência da decadência, frente ao direito postulado na presente Ação Mandamental, que expressamente visava combater o ato proferido pelo Tribunal de Contas do Estado, endereçado ao Exmo. Governador do Estado de Mato Grosso, que apresenta como “resumo”:

“MANDADO DE SEGURANÇA QUE VISA GARANTIR A INCORPORAÇÃO DOS PERCENTUAIS PREVISTOS NA LEI 10.572/2017, QUE JÁ INCORRERAM,
TENDO EM VISTA O ATO COATOR PERPETRADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO AO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
, QUE VIOLOU O DIREITO ADQUIRIDO DOS REPRESENTANDOS DO IMPETRANTE. VIOLOU O PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA AO SUSPENDER A EFICÁCIA DE NORMA VÁLIDA.
ATO COATOR QUE REALIZOU CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE ABSTRATO SEM DETER COMPETÊNCIA PARA TAL. PRECEDENTE
– MS 35.500 E 35.498 DO STF – MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES.” (id. 8127702 - negritei)

A decisão recorrida considerou o transcurso do prazo decadencial sob a seguinte fundamentação:

“[...]Em que pese os argumentos trazidos pelo Impetrado, assiste razão ao i. Procurador de Justiça no tocante à decadência.

Conforme infere-se dos autos, o acórdão que determinou a suspensão do pagamento do RGA (ato acoimado coator) foi proferido aos 03.12.2018 (Processo n. 183482/2018 – Acórdão 539/2018).

Por sua vez, a presente Ação Mandamental somente foi interposta aos 06 de junho de 2019, ou seja, após o decurso de mais 120 (cento e vinte) dias do prazo decadencial, nos termos do art. 23 da Lei de Regência, impondo-se o reconhecimento da decadência, consoante suscitado pela Procuradoria Geral de Justiça.

Nesse sentido, posicionou-se este Sodalício, em processo que versava sobre o mesmo objeto:

MANDADO DE SEGURANÇA –
PREJUDICIAL DE MÉRITO – DECADÊNCIA – ACOLHIMENTO
– DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A CENTO E VINTE DIAS ENTRE A CIÊNCIA DO ATO IMPUGNADO E A IMPETRAÇÃO – EXTINÇÃO DO DIREITO DE REQUERER AÇÃO MANDAMENTAL –
NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT OF MANDAMUS.
O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. Prejudicial de mérito de decadência acolhida.” (MS 1004354-10.2019.8.11.0000 – Rel. Des. Mário Kono – d.j. 23.10.2019)

Ante o exposto, com fulcro no art. 23 da Lei no 12.016/2009 e art. 487, II do CPC, reconheço a decadência e julgo extinto o writ, DENEGANDO a segurança. [...]”
(id. 47837983)

Em que pese tenha alegado que se trata de prestação de trato sucessivo e que o ato acoimado coator seria aquele praticado pelo Exmo. Governador do Estado, vislumbra-se que, durante toda a inicial mandamental, o Agravante faz referente à suposta interferência indevida do Tribunal de Contas do Estado no âmbito administrativo, por meio do Acórdão 593/2018, mencionando, inclusive, que este teria feito controle de constitucionalidade da Lei Estadual n. 10.572/2017,
in verbis
:

“[...]
Cumpre informar que o ato coator ora impugnado se dá em virtude do afastamento da eficácia da Lei 10.572/17, por controle de constitucionalidade exercido pelo Tribunal de Contas que se arvorou de competência que não detém para mitigar o direito líquido e certo dos representados do Impetrante. [...]” (id. 8127702)

Ademais, o pedido formalizado na presente Ação Mandamental é expresso ao atacar frontalmente o ato produzido pelo Tribunal de Contas do Estado – o que por si demonstra que, caso não fosse extinto por sua decadência, seria inadmitido o
mandamus
por sua ilegitimidade passiva – consoante infere-se:

“[...]
Que, no mérito, seja julgado procedente o pedido para anular o acórdão do Tribunal de Contas do Estado, que exerce controle de constitucionalidade da Lei 10.572/2017 em substituição ao Poder Executivo, bem como, que o Exmo. Governador não se abstenha de cumprir a lei em vigor e válida – Lei no 10.572/2017, requerendo ainda a devida implantação e os valores retroativos devidamente corrigidos monetariamente e com a incidência de juros dos percentuais vencidos e não adimplidos (5,19%) e os que irão vencer no decorrer da demanda (1%) a título de RGA. [...]” (id. 8127702).

Ante o exposto, não estando presentes motivos suficientemente aptos a alterar o entendimento exarado na decisão ora agravada, e em consonância como o precedente firmado por este Colegiado
à unanimidade aos 23.10.2019
no MS 1004354-10.2019.8.11.0000, de relatoria do Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020